Tribunal: TJES
Processo: 0001056-79.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001056-79.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MANOEL DUARTE MATOS e outros (4)
APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO - MÁCULA NÃO CARACTERIZADA - ERROR IN JUDICANDO - NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO - AVENTADA CONTRADIÇÃO - PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS NÃO DEMONSTRADAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
No que se refere à omissão alegada pelos embargantes, decerto não se faz presente no caso concreto por ter ocorrido o frontal enfrentamento da matéria embargada – suposto “perdimento da totalidade dos valores pagos” – o que torna de fácil percepção que o escopo do recurso sob análise não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, e sim, visa ao revolvimento da matéria julgada, por não se conformar a parte com o desfecho desfavorável.

2)
Concluiu este Órgão Julgador que a rescisão contratual ocorreu por culpa dos ora embargantes, daí porque devem restituir os valores pagos pela promitente compradora, na forma prevista no contrato.

3)
A respeito do segundo ponto embargado – devolução do bem oferecido como garantia – conquanto não tenha havido expressa manifestação no voto condutor, é intuitivo, a dispensar expresso pronunciamento, que a liberação do bem deve ocorrer após a restituição do valor às embargadas, uma vez que a própria Cláusula Quatro invocada pelos embargantes noticia que o bem foi ofertado “em garantia do valor previsto na cláusula 3.1., alínea ‘a’ desta operação...”.

4)
No que se refere à aventada “contradição” a ser extirpada, nem sequer foi informado pelos embargantes quais seriam, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, as proposições entre si inconciliáveis, a ensejar o acolhimento de seus aclaratórios, de modo que a pretensão recursal se limita, a meu ver, à sanação dos pontos alegadamente omissos no julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
C
laudionor Vieira Matos Filho e outros

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 3862524) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos de
apelaç
ão cível
interpostos por ambas as partes.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, na presente “
ação ordinária
” ajuizada pelas embargadas
Lorenge S/A Participações
e
Lorenge SPE 142 Empreendimento Imobiliário Ltda
. em desfavor dos embargantes a fim de:
(i) declarar
a rescisão do contrato celebrado entre as partes e, na forma do § 2º de seu item 3.1., condenar os embargantes à devolução integral dos valores pagos pelas embargadas, a ser monetariamente corrigido a partir da data em que efetuado o depósito bancário em favor do promitente vendedor e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação;
(
i
i) modificar
a base de cálculo da verba honorária sucumbencial a fim de que incida sobre o proveito econômico obtido pelas partes; e
(
i
ii) redimensionar
os ônus sucumbenciais, com a condenação das partes ao pagamento da verba honorária devida aos advogados da parte contrária.

Nas razões recursais (Id 3899809), sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de
omissão
e de
contradição
a serem sanadas em relação aos seguintes pontos:
(i)
por não estar sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, é plenamente possível o perdimento da totalidade dos valores pagos, até mesmo porque não se trata de sinal de negócio, e sim, de pagamento da parcela com garantia hipotecária de um imóvel de igual valor; e
(ii)
não se atentou esta Relatora para o disposto na Cláusula 4 do Contrato de Compra e Venda do imóvel, ao determinar a devolução da quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) da garantia hipotecária, sem que houvesse manifestação acerca da devolução do bem oferecido como garantia.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

No que se refere à
omissão
alegada pelos embargantes, decerto não se faz presente no caso concreto por ter ocorrido o frontal enfrentamento da matéria embargada – suposto “perdimento da totalidade dos valores pagos” – o que torna de fácil percepção que o escopo do recurso sob análise não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, e sim, visa ao revolvimento da matéria julgada, por não se conformar a parte com o desfecho desfavorável.

Ao examinar a matéria, concluiu este Órgão Julgador, à luz do voto condutor por mim proferido, que a rescisão contratual ocorreu por culpa dos ora embargantes, daí porque devem restituir os valores pagos pela promitente compradora (R$ 3.000.000,00), na forma prevista no contrato.

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em
erro de julgamento
, o que descortina que estes embargos de declaração visam, tão somente, apontar a existência de
error in judicando
, e não, conforme deveria, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do segundo ponto embargado – devolução do bem oferecido como garantia – conquanto não tenha havido expressa manifestação no voto por mim proferido, parece-me intuitivo, a dispensar expresso pronunciamento, que a liberação do bem deve ocorrer após a restituição do valor às embargadas, uma vez que a própria Cláusula Quatro invocada pelos embargantes noticia que o bem foi ofertado “
em garantia do valor previsto na cláusula 3.1., alínea ‘a’ desta operação...
” (fl. 38).

De todo modo, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, no tocante à aventada “contradição” a ser extirpada, nem sequer foi informado pelos embargantes quais seriam, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, as
proposições entre si inconciliáveis
, a ensejar o acolhimento de seus aclaratórios, de modo que a pretensão recursal se limita, a meu ver, à sanação dos pontos alegadamente omissos no julgamento.

Com tais considerações, por inexistir qualquer mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto
!

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.